Tribunal: TJSP
Processo: 0000902-38.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Furto Qualificado – Concurso de pessoas – Prova segura quanto a ter sido a conduta

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Furto Qualificado – Concurso de pessoas – Prova segura quanto a ter sido a conduta praticada por mais de um agente – Qualificadora reconhecida
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP, sempre que provada extreme de dúvidas a presença do concurso de pessoas na prática do furto.

Corrupção de menor – Crime formal – Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente – Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça.